Tribunal: TJDFT
Processo: 0718387-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EM DESFAVOR DE UM DOS RÉUS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO TIPO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUTORIA DELITIVA EM DESFAVOR DO CORRÉU NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. PENA DE MULTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Na hipótese dos autos, reveste-se de legalidade a busca veicular realizada pelos policiais, pois as circunstâncias extraídas do conjunto probatório permitem concluir que o contexto fático anterior à busca gerou a suspeita de um possível flagrante de conduta ilícita, preenchendo, assim, o standard probatório da fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. Preliminar rejeitada.
2. Comprovada suficientemente a prática da conduta do crime de tráfico de drogas, nas modalidades “transportar” e “trazer consigo”, improcede o pedido de absolvição por insuficiência probatória.
3. A alegação de que a droga possui efeitos severamente nocivos à sociedade, trazendo caos e fomentando a vulneração da saúde e da segurança ao meio social, não é suficiente para aumentar a pena-base no tocante às consequências do crime, pois constitui fundamentação genérica e inerente ao tipo penal.
4. O col. STJ vem firmando o entendimento de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria delitiva perante a autoridade, ainda que ela seja parcial.
5. Demonstrando o conjunto probatório que o acusado é envolvido com a traficância, não há como fazer jus ao reconhecimento da causa especial de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado).
6. Incabível substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, pois a pena aplicada constitui óbice legal por ser maior do que 4 (quatro) anos, afastando a incidência do art. 44 do CP.
7. Não se conhece do pedido de detração da pena, cuja competência para decidir sobre o tema é do Juízo da Execução.
8. Se as circunstâncias não permitem a indução de que o corréu, condutor do veículo onde foi encontrada a mochila com droga, possuía vinculação com a substância ou tinha conhecimento sobre o seu transporte, emergindo, assim, dúvida razoável quanto à existência de coautoria em relação ao tráfico de drogas, deve ser ele absolvido, por insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
9. No crime de tráfico de drogas, a imposição da pena pecuniária é decorrência lógica da própria norma penal e, por isso, independe da avaliação da capacidade financeira do réu, que só é aferida na modulação do valor de cada dia-multa. Por essa razão, incabível o afastamento da pena de multa, cabendo ao Juízo da Execução apreciar eventual pedido de gratuidade da justiça.
10. Recurso do primeiro réu conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido. Recurso do segundo réu conhecido e provido.